Tribunal: STJ
Processo: 0017444-41.2018.8.11.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2073157 - MT(2023/0168906-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - SP343446
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, tendo em vista que,
de maneira clara e devidamente motivada, esclareceu não ser possível a
análise do pedido de concessão de habeas corpus de ofício, porque,
além de o pleito ser uma forma de burlar o não conhecimento da
matéria, por não ter sido prequestionada, a falta de debate da questão no
acórdão impede o exame de constrangimento ilegal, por supressão de
instância.
3. Ademais, não há que se falar em contradição, porquanto o "julgador
não está obrigado a declinar os motivos pelos quais não concedeu a
ordem de ofício, pois a medida decorre de sua própria iniciativa, e não
Documento eletrônico VDA55902412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 12666e72-e1f1-49b9-8b3a-b8e55b57cc00

em resposta à postulação das partes" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.199.308/SP,

Turma, julgado em
DJe de
.
21/11/2023,
28/11/2023)
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 12666e72-e1f1-49b9-8b3a-b8e55b57cc00

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2073157 - MT(2023/0168906-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - SP343446
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, tendo em vista que,
de maneira clara e devidamente motivada, esclareceu não ser possível a
análise do pedido de concessão de habeas corpus de ofício, porque,
além de o pleito ser uma forma de burlar o não conhecimento da
matéria, por não ter sido prequestionada, a falta de debate da questão no
acórdão impede o exame de constrangimento ilegal, por supressão de
instância.
3. Ademais, não há que se falar em contradição, porquanto o "julgador
não está obrigado a declinar os motivos pelos quais não concedeu a
ordem de ofício, pois a medida decorre de sua própria iniciativa, e não
Documento eletrônico VDA55902793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: 5e6208d1-8c31-41c8-ab5f-ed2015fd9d43

em resposta à postulação das partes" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.199.308/SP,

Turma, julgado em
DJe de
.
21/11/2023,
28/11/2023)
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de
FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO
declaração contra o acórdão de fls. 2.511-2.513, em que o agravo regimental não
foi provido.
O embargante sustenta haver omissão no acórdão, pois não examinou o
pedido de concessão de habeas corpus à luz do
-A, parágrafo único, do
art. 647
CPP, mas se "limitou a aplicar a jurisprudência anterior à inovação legislativa" (fl.
2.521).
Considera ser contraditório o julgado, porquanto embora haja
estabelecido um critério de ordem material para a excepcional intervenção do
Tribunal, afastou-se de sua premissa ao "se recusar a analisar a existência da
própria ilegalidade apontada – a não incidência da Súmula 545 deste Tribunal –,
valendo-se, para tanto, de fundamentos puramente formais" (fl. 2.521).
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
Documento eletrônico VDA55902793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: 5e6208d1-8c31-41c8-ab5f-ed2015fd9d43

quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso, percebo não haver omissão nem contradição no acórdão
embargado.
Em seu agravo regimental, a defesa alegou (fl. 2.499, grifei): "A
atenuante da confissão não só pode, como deve, ser reconhecida. Isso porque,
ainda em o recurso cabível não seja admissível, o Código de Processo Penal
exige que se avalie a possibilidade da concessão da ordem de habeas corpus de
. Conforme determina o
-A, parágrafo único, CPP, “a ordem de
ofício
art. 647
habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em
processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação
ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal”.
Não obstante os argumentos defensivos, o julgado
, de
ora questionado
maneira clara, assentou não haver como examinar a possibilidade de concessão

de habeas corpus de ofício.
Para tanto, esclareceu que, além de a medida pleiteada pela defesa ser
uma forma de
a
burlar a inadmissão do recurso especial,
ausência de
também impede a constatação de
manifestação da Corte de origem sobre o tema
constrangimento ilegal, por
. Assinalou: "ainda que se
supressão de instância
considerasse o acórdão de apelação como ato coator, a controvérsia não foi
previamente analisada pelo Tribunal local, o que evidencia a ausência de "causa
julgada" a justificar a inauguração da competência do STJ" (fl. 2.513).

Muito embora a jurisprudência citada no acórdão embargado seja
anterior à alteração legislativa promovida pela
o entendimento
Lei n. 14.836/2024,
acima externado é atual, como se vê dos seguintes julgados:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO RECONHECIDA.
Documento eletrônico VDA55902793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: 5e6208d1-8c31-41c8-ab5f-ed2015fd9d43

1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 619
CPP, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Caso em que o acórdão embargado não se manifestou sobre o
pedido de habeas corpus de ofício.
3. Conforme previsão do
-A, caput e parágrafo único, do
art. 647
Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de ofício
é de iniciativa do julgador. A atuação pressupõe a identificação de
razão suficiente ou, em outras palavras, de ilegalidade flagrante.
Não se presta como subterfúgio para contornar deficiência de que
se reveste a medida processual adotada pelo defensor e, assim,
viabilizar, em qualquer hipótese, mesmo naquelas manifestamente
inadmissíveis, a análise do mérito
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem atribuição de
efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão relativa ao
pedido de concessão de habeas corpus de ofício.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.643.492/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN
11/3/2026,
de
)
17/3/2026.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
PEDIDO DE
SÚMULA N. 182/STJ.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OMISSÃO
RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PASSÍVEL
DE
CORREÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O
do Código de Processo Penal dispõe que os
art. 619
embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir
omissão,
afastar
obscuridade
ou
eliminar
contradição
eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na
hipótese.
2. A Sexta Turma desta Corte Superior concluiu que a parte
embargante deixou de impugnar especificamente os fundamentos
empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo
nobre, o que obsta o conhecimento do agravo em recurso especial,
nos moldes da Súmula n. 182/STJ.
3. Assiste razão ao embargante quando alega omissão do
acórdão quanto ao exame da possibilidade de concessão de habeas
corpus de ofício. Com efeito, a ilegalidade evidente pode ser
afastada pela concessão de ordem de habeas corpus de ofício,
Documento eletrônico VDA55902793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: 5e6208d1-8c31-41c8-ab5f-ed2015fd9d43

conforme autoriza o
-A, parágrafo único, do Código de
art. 647
Processo Penal.
Na hipótese, contudo, não há nenhuma ilegalidade patente a ser
corrigida.
4. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, não é viável
o pleito de concessão de habeas corpus de ofício como
tentativa de burlar os requisitos do recurso próprio. A
concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão
julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante (art. 654, §
2o, do CPP).
5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.599.885/MS,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
6/8/2024,
23/8/2024,
Ademais,
na decisão colegiada,
não há que se falar em contradição
pois "o "julgador não está obrigado a declinar os motivos pelos quais não
concedeu a ordem de ofício, pois a medida decorre de sua própria iniciativa, e não
em resposta à postulação das partes" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.199.308/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/11/2023,
de
.
28/11/2023)
Em
, registro constar da
que, em
obter dictum
Ata de Julgamento
Plenário, "procedeu-se então o interrogatório do acusado, negando ser ele o autor
" e que a defesa
do delito
pugnou "pela absolvição, por ausência de
" (ambas à fl. 1.914, grifei).
materialidade
Dessa forma,
a
somadas
inexistência de menção a qualquer tipo de
com a
admissão do delito por parte do insurgente na Ata de Julgamento
falta
, fica patente a
de discussão do assunto no acórdão
impossibilidade de se
conceder a ordem de ofício.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: 5e6208d1-8c31-41c8-ab5f-ed2015fd9d43

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0168906-5
REsp 2.073.157 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00174444120188110064 174444120188110064
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - SP343446
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - SP343446
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212515<4113140=902@
2023/0168906-5 - REsp 2073157 Petição : 2025/0098998-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:37
Código de Controle do Documento: 1A9EB998-0EE6-4DD2-B0A1-F941C39A2C3F